Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-39.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-39.2023.8.14.0003

APELANTE: LAURA DE ARAGAO CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES EM CONTRATO DECLARADO NULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação dos valores utilizados pela parte autora, ora apelante. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação entre o valor liberado à parte autora e o montante fixado a título de indenização, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.

4.

No caso concreto, o acórdão recorrido, ao reconhecer a nulidade do contrato e determinar sua adequação à modalidade de empréstimo consignado, implicitamente contempla a lógica de compensação de valores, com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (arts. 170 e 368 do Código Civil).

5.

A compensação poderá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, conforme os critérios estabelecidos no próprio julgado, não sendo necessária manifestação expressa no acórdão sobre a matéria.

6.

Os embargos, portanto, configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A compensação entre valores recebidos e montantes devidos em razão de contrato anulado por vício é matéria que se presume implícita quando a decisão determina sua adequação e estabelece critérios de liquidação, não havendo omissão a ser sanada. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 170 e 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 556.017/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0800443-39.2023.8.14.0003

EMBARGANTE:

BANCO BMG

EMBARGADA:

LAURA DE ARAGAO CAMPOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem o autor ingressou com a ação (ID.19152875) pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, no valor total de valor total de R$ 3.866,50 (três mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Ao final requereu que seja declarada a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC), indenização por danos morais, restituição em dobro do valor.

O banco, em sua contestação (ID Num.19152947), alega suposta regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento no contrato RMC de id. 19152958

Após outros atos processuais, o juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 19152981):

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade dessas verbas ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Em suas razões (ID Num.19152983), argui a parte Autora/ Apelante
LAURA DE ARAGAO CAMPOS
que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro.

Assevera ter contratado um novo empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Sustenta a descaracterização da contratação, haja vista não ter sacado qualquer valor no cartão de crédito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de declarar a nulidade da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais, além do supracitado abatimento.

Contrarrazões no id. 19152986 requerendo a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Após proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA
dando parcial provimento ao recurso de apelação (id.20997486)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO / VICIADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O BANCO BMG S/A interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID.21330611), alegando que não houve qualquer irregularidade na contratação do empréstimo consignado, afirmando que todas as condições contratuais foram devidamente informadas e aceitas pela autora no momento da contratação.

Argumenta que o contrato foi firmado de forma legal e transparente, observando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis.

Sustenta ainda que não houve cobrança indevida ou prática abusiva, e que os encargos e taxas cobrados estão em conformidade com o mercado financeiro e as regulamentações pertinentes.

Por fim, requer que seja mantida a validade do contrato tal como firmado, afastando qualquer hipótese de devolução de valores ou indenização por danos morais.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Submetido o recurso ao Colegiado, o recurso foi rejeitado, nos termos que segue:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela agravada, Laura de Aragão Campos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional. A decisão também condenou o banco à repetição em dobro do indébito descontado do benefício previdenciário da autora, com juros e correção monetária, além de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de maneira regular e com o devido consentimento da consumidora;
(ii) Determinar se os danos materiais e morais reconhecidos pela decisão monocrática devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se indução a erro quando a consumidora, hipossuficiente, contrata acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas é submetida a contrato de cartão de crédito consignado, cujas parcelas descontadas não amortizam o saldo devedor.

4. O banco, em razão da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 39, V), não comprova que a consumidora teve pleno conhecimento das condições contratuais, tampouco que houve transparência e clareza na contratação.

5. A abusividade do contrato de RMC é evidente, pois impõe ao consumidor uma obrigação impagável, violando os arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar má prestação de serviço por parte do banco.

6. A conversão do contrato de RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros previstas para este tipo de operação, visa assegurar a proteção do consumidor e corrigir os efeitos da prática abusiva.

7. O dano moral é configurado in re ipsa, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar, o que causa sofrimento ao consumidor. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. O agravante não apresenta fato novo ou elementos capazes de alterar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já discutidos no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem a devida informação clara e prévia ao consumidor, caracteriza prática abusiva, sendo nulo o contrato.

2. A conversão do contrato de RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional é medida adequada para preservar o direito do consumidor.

3. A repetição do indébito, em dobro, é devida quando constatada má-fé do fornecedor de serviços.

4. O dano moral é presumido nos casos de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor da indenização fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 39, V; 51, IV; CC, art. 398; CPC/2015, arts. 373, I; 1.021, § 3º; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011; TJPA, Apelação Cível nº 11696376, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 3095699, Rel. Ricardo

Ferreira Nunes, j. 13/05/2020.

Em seguida, o BANCO BMG SA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
, uma vez que
não se manifestou sobre o pedido de compensação dos valores utilizados pela parte autora
, ora apelante.

Alega que a "decisão embargada deixou de apreciar o pedido de necessidade de compensação dos créditos do contrato" e "o juízo incorreu em omissão, haja vista que na decisão embargada não se pronunciou acerca do pedido de compensação dos valores utilizados pelo Autor".

Argumenta com base no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, que prevê a possibilidade de oposição de embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Sustenta ainda que os embargos não têm caráter procrastinatório, tampouco pretendem discutir o mérito da decisão, mas sim
sanar vício que compromete a completude da prestação jurisdicional
.

Por fim, requer que:

Sejam
conhecidos e julgados procedentes os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada;

Seja
atribuído efeito infringente ao recurso
, para:

julgar
improcedente a ação originária
, ou

acolher o pedido de compensação entre o valor do crédito liberado à autora e o montante fixado a título de indenização na sentença
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

Os embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No presente caso, contudo, não se verifica qualquer dos vícios acima elencados no acórdão embargado. A alegada omissão quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente utilizados pela parte autora encontra-se superada na própria lógica da decisão que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), determinando sua adequação à modalidade de empréstimo consignado tradicional.

A compensação, na hipótese, decorre automaticamente da adequação contratual imposta pela decisão, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como os artigos 170 e 368 do Código Civil, que tratam da possibilidade de extinção das obrigações recíprocas até o limite do valor correspondente.

Assim, eventual encontro de contas entre o valor creditado à parte autora e o montante a ser repetido deverá ser efetuado na fase de cumprimento de sentença, observando-se os valores efetivamente utilizados e os critérios definidos no julgado, não sendo necessária manifestação expressa no corpo do acórdão quanto à matéria.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025